Tribunal: TJBA
Processo: 2001259-61.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 2001259-61.2025.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: JOSENILDO DA CONCEICAO

Advogado(s): GLEIDNAYAN BARREIROS SOUZA DE MATOS, PEDRO PAULO MOREIRA SOUSA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (MODALIDADE RETROATIVA) E DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Agravo em Execução Penal, negou provimento ao recurso defensivo e manteve decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA que indeferiu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e da prescrição da pretensão executória, em execução de pena definitiva de 9 anos e 8 meses de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à motivação acerca do lapso temporal entre o trânsito em julgado da condenação e o início do cumprimento da pena, apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, com ou sem efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição do julgado.

4. Constata-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente as teses de prescrição da pretensão punitiva, inclusive na modalidade retroativa, e da prescrição da pretensão executória, com indicação clara dos marcos temporais e interruptivos relevantes.

5. Afirma-se que a pena concretamente aplicada de 9 anos e 8 meses de reclusão atrai o prazo prescricional de 16 anos, nos termos do art. 109, inciso II, do Código Penal.

6. Verifica-se que o curso do prazo prescricional foi validamente interrompido pelo recebimento da denúncia e pela publicação da sentença condenatória, conforme art. 117, incisos I e IV, do Código Penal, afastando a prescrição da pretensão punitiva.

7. Constata-se que entre o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 16 de maio de 2016, e o início do cumprimento da pena, em 19 de junho de 2024, não transcorreu o prazo prescricional de 16 anos exigido para a configuração da prescrição da pretensão executória.

8. Conclui-se que a insurgência do embargante revela mero inconformismo com as conclusões adotadas, buscando a rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

9. Afirma-se que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no acórdão embargado.

2. Não se configura a prescrição da pretensão punitiva, ainda que na modalidade retroativa, quando não transcorre lapso superior ao prazo legal entre os marcos interruptivos previstos em lei.

3. A prescrição da pretensão executória exige o decurso integral do prazo do art. 109 do Código Penal entre o trânsito em julgado da condenação e o início da execução da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 109, II; 110, § 1º; 117, I e IV. Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.890.753/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 27.09.2021; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; STF, EDcl no AgRg no ARE nº 1.464.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 2001259-61.2025.8.05.0080
, em que figura
,
como
Embargante
,

JOSENILDO DA CONCEIÇÃO
, representado pelo advogado Pedro Paulo Moreira Sousa (OAB/BA nº 14.494)
,
e, como
Embargado
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o
A
córdão
embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04